Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727233-27.2021.8.07.0000 Agravante CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES Agravados Gilson Barbosa Nunes, Júlio César Ferreira Marcos Aurélio Reis de Faria, Nielsen Rocha Ribeiro e Rafael dos Santos Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES contra decisão da i. juíza da 10a Vara Cível de Brasília (Id 100566574 do processo de referência), na ação declaratória de nulidade ajuizada por Gilson Barbosa Nunes, Júlio César Ferreira, Marcos Aurélio Reis de Faria, Nielsen Rocha Ribeiro e Rafael dos Santos Souza, em desfavor da Companhia Energética de Brasília e da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES, processo 0728766-18.2021.8.07.0001, com o seguinte teor: ANTE O EXPOSTO, atendidos os pressupostos legais, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que: a) exibam os espelhos da avaliação dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado no 01/2020; b) permitam o exercício do direito recursal em relação ao resultado; c) garantam a reserva de vagas acaso o recurso administrativo seja provido. Prazo: 10 dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Inconformada, a requerida/agravante, em razões recursais (Id 28461264), alega que os agravados/autores eram empregados da CEB Distribuição S.A., contratados para exercerem a função de agentes de serviços operacionais – eletricistas. Afirma que houve a necessidade de realização de processo seletivo simplificado interno em 28/10/2020 para aproveitamento de empregados, com a finalidade de compor o quadro de funcionários da CEB Iluminação Pública S.A. – CEB IPES após a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S.A. para a iniciativa privada e cisão dessa companhia. Assevera não corresponder à realidade a alegação dos autores/requeridos de que foram desclassificados do certame sem que lhes fosse assegurado conhecimento prévio formal dos critérios de avaliação e da desclassificação no processo seletivo interno. Argumenta que a decisão agravada causa instabilidade jurídica ao impor a reabertura do processo seletivo simplificado interno expirado e intervém na discricionariedade administrativa ao determinar a reserva de vagas. Frisa que os atos do certame foram divulgados para conhecimento de todos na intranet e os autores/agravados não interpuseram recurso contra o resultado. Acentua que eles não demonstraram que lhes foi negado o acesso à planilha de avaliação. Considera, por isso, ocorrida a preclusão. Ressalta que o encerramento da seleção ocorreu em 2/3/2021 com a homologação do certame e afirma que houve a migração de quantidade certa de empregados para a CEB Iluminação Pública S.A. – CEB IPES. Menciona a falta de previsão, no edital, de cadastro de reserva. Assinala que o processo seletivo foi realizado para atendimento ao serviço de iluminação pública. Destaca que a previsão do edital foi de escolha de 107 (cento e sete) empregados, dos quais 87 (oitenta e sete) para atendimento a serviços de iluminação pública e 20 (vinte) para outros serviços diversos. Diz que essas 20 (vinte) vagas não foram preenchidas, porque os recursos financeiros necessários não foram obtidos, em razão de sua não contratação pelas entidades governamentais do DF para a prestação dos serviços de eletricidade, consoante a Resolução da Diretoria n. 8, de 5/3/2021. Menciona, em seu favor, o acórdão do e. STF no RE 598.099 e julgado do c. STJ, porque os autores/agravados foram aprovados e classificados fora das vagas previstas no edital do processo seletivo e ocorreram situações supervenientes à abertura do certame, que inviabilizaram e tornaram desnecessária a contratação. Ressalta que a decisão agravada, ao determinar a reserva de vagas, ignora direito de terceiros, que se classificaram dentro da quantidade de vagas oferecidas e tiveram seus contratos de trabalho transferidos para a CEB Iluminação Pública S.A. – CEB IPES. Argumenta que o ingresso de novos empregados poderá ocorrer apenas por concurso público após aquela data de 2/3/2021. Defende que a decisão agravada contrariou o entendimento do e. STF no RE 766.304 com repercussão geral, segundo o qual a ação para nomeação de candidatos aprovados fora das vagas oferecidas deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso e ter como causa de pedir a preterição ocorrida na vigência no certame. Entende que os autores/agravados não demonstram o atendimento aos requisitos para a obtenção da tutela de urgência, porque não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente pela demora de mais de quatro meses para a propositura da ação. Isso porque a homologação do resultado do processo seletivo interno ocorreu em 2/3/2021, mas o ajuizamento da ação aconteceu em 30/7/2021. Sustenta a ocorrência de perigo inverso, porque os contratos de trabalho foram transferidos para preenchimento das vagas então existentes. Alega que a experiência profissional deixou de ser critério de avaliação no processo seletivo interno, com exclusão do item 7.1 do edital, para consistir em critério de desempate, após audiência pública realizada pelo Ministério Público do Trabalho entre o sindicato e os representantes da CEB em 16/11/2020. Noticia que houve retificação do edital em consequência das avenças estabelecidas na referida audiência pública. Diz insustentável a pretensão de revisão da classificação ou o reconhecimento de preterição concretamente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para cassar ou reformar a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso com essa finalidade. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28461277 e 28461278). Posteriormente, a agravante apresentou petição em que juntaram decisão proferida em outro processo no âmbito da c. 1a Turma Cível com a finalidade de evitar decisões conflitantes (Ids 28472530 e 28472531 do processo de referência). Os agravados apresentaram impugnação ao pedido de concessão de tutela de urgência recursal (Id 28646726), em que alegam, em preliminar, que o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem que a decisão agravada não causa prejuízo para terceiros e isso não foi demonstrado pelas recorrentes. Argumentam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão atendidos, notadamente o reconhecimento pela Companhia Energética de Brasília CEB de que não cumpriu a regra do edital ao deixar de conferir publicidade aos comunicados e convocações dos candidatos. Acentuam ter a companhia confessado que não preencheu todas as vagas em descumprimento ao edital do leilão, a revelar perigo de mora inverso, nem observou princípios da administração pública na condução do processo seletivo simplificado interno, o que motivou o desarquivamento do inquérito civil público pelo Ministério Público do Trabalho. Ressaltam que as agravantes não impugnaram especificamente os fatos na forma do art. 341 do CPC na contestação apresentada, o que os tornou incontroversos consoante as razões que expressaram. Pedem que o recurso não seja conhecido e, subsidiariamente, se o for, que o efeito suspensivo seja indeferido e lhes seja concedida oportunidade para manifestação sobre o mérito do recurso, com a condenação dos agravantes por litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios recursais. Juntaram documentos (Ids 28646727 e 28646728) É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do agravo de instrumento Os agravados/autores, açodadamente, apresentaram impugnação ao pedido de concessão de tutela de urgência recursal, em que pediram, em preliminar, que o agravo de instrumento não seja conhecido por irregularidade formal verificada em ofensa ao princípio da dialeticidade. Observo que o recurso foi interposto com observância dos requisitos previstos no art. 1.016, II e III, do CPC, porquanto, nas razões recursais, é de fácil percepção que os fatos e o direito estão expostos, bem como as razões do pedido de reforma da decisão e o próprio pedido. A agravante apresenta os argumentos que entende adequados para atacar os fundamentos da decisão agravada. Sustenta a lisura do processo seletivo simplificado interno para a escolha de empregados da CEB Distribuição que, após a cisão e a criação da CEB Iluminação Pública S.A. – CEB IPES, passaram a compor o quadro de funcionários dessa novel companhia. Discorre sobre a publicidade e a transparência dos atos praticados no referido processo seletivo na intranet para conhecimento de todos os empregados e mencionam a exclusão do item 7.1 a respeito critério de avaliação da experiência profissional, que passou a consistir em critério de desempate, após audiência pública realizada pelo Ministério Público do Trabalho. Diz da classificação dos recorrentes fora das vagas previstas no edital e da desnecessidade do preenchimento dos vinte cargos pela falta de celebração de contratos com entidades e órgãos do DF para a prestação dos serviços de eletricidade. Argumenta a preclusão das impugnações que, segundo afirma, não foram deduzidas durante a realização do certame. Entendo que os fundamentos da decisão agravada foram atacados no agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal encontra-se atendido, porque o que foi decidido está debatido no recurso. A suficiência dos argumentos para provocar a cassação ou reforma do pronunciamento judicial, providências pleiteadas ao final das razões recursais, é questão pertinente ao julgamento do pedido recursal. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão relativa à admissibilidade do agravo de instrumento quando reconhecido o preenchimento do requisito da regularidade formal pela ausência de violação ao princípio da dialeticidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. EFEITOS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão combatida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 2. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 3. As alegações de vício contratual, defeitos na execução do contrato e publicidade enganosa, dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1222226, 07154856620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dessas considerações, considero atendido o requisito da regularidade formal no agravo de instrumento pela impugnação dos fundamentos da decisão agravada nas razões recursais. Em consequência, REJEITO a preliminar de não conhecimento suscitada pelos agravados. 2. Da concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 1. Da alegada falta de publicidade dos atos do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 O processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 (Id 100464014 do processo de referência) foi aberto para preenchimento do quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. – CEB IPES no ato de sua criação com aproveitamento de empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A. em etapa única de caráter eliminatório e classificatório em certame conduzido pela Companhia Energética de Brasília CEB, nos termos dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 do edital. Nos termos do item 6, a seleção prevista foi em fase única de caráter eliminatório e classificatório, conforme os requisitos e critérios estabelecidos nos itens 3, 7, 8 e 9 do edital. Em conformidade com o item 10, ao dispor sobre o resultado, previu, no item 10.1, que o resultado final do processo seletivo seria divulgado, de acordo com cronograma a ser anunciado pela Diretoria Administrativa. O item 10.2 estabeleceu que todas as comunicações e convocações relativas ao certame seriam realizadas por meio de publicações no PRCOE e enviadas para todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo. O item 12.4 estabeleceu para os candidatos a responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo seletivo no canal de comunicação PRCOE. Os recorridos/autores alegaram, na petição inicial da ação declaratória de nulidade do processo seletivo interno, que, no item 7.1 do edital, não foi informado, de forma expressa e transparente, quais os critérios de avaliação específicos que supostamente não atenderam ou mesmo zeraram, porque não alcançaram a pontuação exigida e também não foi especificado quais critérios foram considerados ou desconsiderados para lhes atribuir pontuação acima da divulgada. Argumentam que a agravante/requerida não cumpriu a regra 10.2 do edital, porque não realizou as comunicações e convocações de forma pública no PRCOE (Sistema da CEB) e envio para todos os empregados. Pois bem, exemplo de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida é a demonstração de fato negativo, mas disto não depende o exame da tutela liminar recursal, mesmo porque chama a atenção a circunstância de a alegação dos recorridos conflitar com fatos retratados na documentação que anexaram à petição inicial. Vejamos. Em petição endereçada ao Ministério Público do Trabalho pelo sindicato dos trabalhadores nas indústrias urbanas nas atividades de meio ambiente e nos entes de fiscalização e regulação dos serviços de energia elétrica, saneamento, gás e meio ambiente no distrito federal – STIU/DF, nos autos do processo administrativo autuado como NF 002732.2020.10.000/3, instaurado para apurar notícia de irregularidades no edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020, a entidade sindical noticiou que, no dia 12/2/2021, foi divulgado o resultado da pontuação e a classificação final dos empregados por cargo, conforme os critérios editalícios (Id 100463338, p. 113-117 do processo de referência). A insatisfação noticiada pelo STIU/DF ao Ministério Público do Trabalho não dizia respeito à pontuação atribuída na avaliação dos candidatos ou a sua divulgação em conformidade com o edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020, mas à falta de transparência nas convocações dos candidatos para o preenchimento das vagas na CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., que teriam se iniciado na mesma data 12/2/2021. Isso porque os atos de convocação dos empregados não foram publicados no PRCOE, em alegado descumprimento ao disposto no item 10.2 do edital do certame. Os agravados ressaltam que a Companhia Energética de Brasília CEB reconheceu a falta de atendimento à regra do item 10.2 em petição apresentada em 5/3/2021 no procedimento apuratório instaurado pelo Ministério Público do Trabalho. Frisam que a referida companhia está submetida aos princípios da publicidade, da transparência e do acesso à informação como entidade integrante da administração pública indireta e que a falta de publicidade compromete a validade dos atos praticados. A Companhia Energética de Brasília CEB, em dita petição apresentada em atendimento à notificação feita pelo Ministério Público do Trabalho, para que se manifestasse sobre a notícia de descumprimento dos itens 2 e 10.2 do edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020, asseverou que a divulgação do resultado integral do processo seletivo simplificado interno ocorreu no sistema interno PRCOE, como o próprio sindicato STIU/DF demonstrou em documento anexado à petição que endereçou ao Ministério Público do Trabalho. Disse que apenas as convocações dos empregados ocorreu mediante e-mail pessoal em consideração à medidas adotadas pelo governo local na pandemia (Id 100463339, p. 41-49 do processo de referência). Anexou à petição a Resolução de Diretoria n. 3, de 7/1/2021, que faz referência ao processo SEI 00093-00000754/2020-10 (Id do processo de referência), que tem o seguinte teor: RESOLUÇÃO DE DIRETORIA No 003, DE 07.01.2021 REFERÊNCIA: Processo SEI n° 00093-00000754/2020-10 117a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA RELATOR: Joel Antônio de Araújo, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores Assunto: Homologar o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado n° 01/2020, para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB-IPES) com o aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A. Resolução: A Diretoria, acolhendo o voto do relator por meio do Despacho CEB-H/DF (53763592), CONSIDERANDO: a ) as Portarias n°s. 41 e 43/2020-PR, de 14.09.2020 (53214965, págs. 1 a 4), que constituiu e alterou o Grupo de Trabalho - GT no âmbito da Companhia Energética de Brasília para o desenvolvimento dos estudos e modelagens rela&gt;vos à composição do quadro de pessoal da CEB IPES em consonância ao processo de cisão, objeto do Contrato no. 19 20511.1, firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Companhia Energética de Brasília – CEB e o Distrito Federal – DF; b) o Edital do Processo Seletivo Interno Simplificado n° 01/2020 (53214965, págs. 5 a 27); c) as Mensagens Eletrônicas (53214965, págs. 28 a 35), que informam acerca da abertura das inscrições do Processo Seletivo em tela, bem como os esclarecimentos relativos ao processo; d) a Mensagem eletrônica (53214965, págs. 36 a 40), que retifica o Edital do Processo Seletivo n° 01/2020; e) o Edital do Processo Seletivo Interno Simplificado n° 01/2020 – retificado (53214965, págs. 41 a 63); f) o Relatório de prestação de serviços técnicos especializados (53216581), emitido pela empresa SUCESSO GESTÃO DE PESSOAS, contemplando os serviços desenvolvidos e o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020 para preenchimento do quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A.; g) o Despacho - CEB-H/DF/SAG (53216770), emitido pela Superintendência Administrativa e de Gestão de Pessoas – SAG que encaminha o processo em epígrafe para análise da Consultoria Jurídica da Companhia Energética de Brasília – CEB; h) o Parecer SEI-GDF n.o 132/2020 - CEB-H/PR/CJU (53229341), exarado pela Consultoria Jurídica da CEB que opina “pela inexistência de óbices jurídicos-formais a homologação do Processo Seletivo Interno Simplificado – PSIS”;i) o disposto na Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, na Resolução CSMPT n° 69/2007, Lei Ordinária n° 8.112/1990 e na Lei Complementar n° 840/2011, RESOLVE: 1) homologar o resultado do Processo Sele&gt;vo Interno Simplificado no 01/2020 para preenchimento do quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A., inserto no Documento SEI n° 53216581; 2) encaminhar o resultado do Processo Seletivo à CEB Distribuição S.A. e à CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. Nesse contexto, frágil, porque carente de demonstração, se afigura a alegação dos autores/agravados de que não houve divulgação do resultado da avaliação e de que a falta de publicidade ao ato inviabilizou obterem a planilha individual de pontuação para verificação da nota atribuída a cada critério de avaliação considerado, bem como eventualmente daqueles não aceitos na avaliação realizada. Considero relevante a manifestação da entidade sindical, porque foi ela que deflagrou a notícia ao Ministério Público do Trabalho e acompanhou efetivamente as discussões e negociações sobre o aproveitamento dos empregados da CEB Distribuição pela CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., criada durante o processo de cisão daquela companhia, bem como participou dos debates sobre os critérios de avaliação dos empregados e outros aspectos da seleção, relativamente ao edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020. Posteriormente, a Companhia Energética de Brasília CEB forneceu ao Ministério Público do Trabalho a relação de todos os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 e de todos que foram convocados para integrarem o quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., bem como relatório de execução do referido certame pela empresa que geriu o sistema digital utilizado para sua realização (Ids 100463341, p. 21-44 do processo de referência). Tenho por não demonstrada, até o momento, a alegação de que a agravante não tenha cumprido a obrigação de publicar os atos relativos ao processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 no sistema PRCOE, ao menos até a divulgação do resultado final do certame. Ressalto que tal obrigação não lhe incumbia, mas à Companhia Energética de Brasília – CEB nos termos do edital e, ao que os elementos de informação indicam, parece que foi exercida. Como se trata de ônus que incumbe aos agravados/autores, porque relativo a fato constitutivo da pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, a falta de comprovação fragiliza o reconhecimento imediato da invalidade do processo seletivo. Em relação às convocações, a questão parece menos controvertida, porque a própria Companhia Energética de Brasília CEB admitiu que as efetivou mediante e-mail enviado individualmente para cada empregado classificado nas vagas disponibilizadas. Em relação às etapas anteriores do certame, até a divulgação do resultado final, no entanto, não há evidência de que não tenha ocorrido a publicação no canal de comunicação PRCOE, conforme a previsão do edital. Acontece que, em relação a essa etapa do certame, não há prejuízo demonstrado para os recorridos, porquanto não obtiveram classificação dentro das vagas disponibilizadas. Desse modo, o fato se mostra irrelevante para o exame da questão devolvida à apreciação deste tribunal no agravo de instrumento no momento, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que especificamente dessa questão não trata. 2. Da falta de previsão de impugnação ou de recurso no edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 Os agravados/autores argumentam que não há previsão de impugnação ou de recurso no edital do processo seletivo simplificado interno em nenhuma de suas fases e que essa situação evidencia a inexistência de defesa e de acesso ao duplo grau administrativo para revisão mediante recurso. A agravante alega que a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo, foi recepcionada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 2.834/2001 e que, por isso, suas disposições seriam aplicáveis ao processo seletivo simplificado interno. Defendem que a falta de impugnação oportuna pelos agravados/autores deu causa à ocorrência preclusão. Verifico que o edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 não dispõe especificamente sobre impugnação ao resultado da inscrição, da avaliação e da classificação dos candidatos, todavia, o item 12.4 dispõe expressamente que É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo interno simplificado publicados no canal de comunicação PRCOE. Como os agravados/autores presumidamente tiveram conhecimento dos atos divulgados no sistema PRCOE, consoante notícia trazida pela entidade sindical sobre a divulgação do resultado das avaliações, da classificação e a homologação do resultado final, eles poderiam ter provocado a atuação da Diretoria Administrativa, a quem caberia resolver os casos omissos, nos termos do item 11.1, porquanto a falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso por si só não seria motivo suficiente para negar a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração. Verifico que houve impugnações administrativas apresentadas por outros empregados, participantes do mesmo processo seletivo simplificado, submetidos à situação idêntica a dos agravados/autores. Pedidos de reconsideração foram submetidos ao julgamento da Diretoria Administrativa por outros candidatos insatisfeitos com a avaliação, como se verifica da decisão materializada na Resolução n. 26, de 23/2/2021 (Id 100463341, p. 53/54do processo de referência) adiante transcrita literalmente: Resolução SEI-GDF n.o 026, de 23.02.2021 - CEB-H/2021 Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021 RESOLUÇÃO DE DIRETORIA No 026, DE 23.02.2021 REFERÊNCIA: Processo SEI no 00093-00000754/2020-10 2.581a REUNIÃO ORDINÁRIA RELATOR: Joel Antônio de Araújo, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores Assunto: Pedidos de reconsideração referente ao resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado n. o 001/2020 para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão parcial da CEB Distribuição S.A. Resolução: A Diretoria, acolhendo o voto do relator por meio do Despacho - CEB-H/DF (56522709), CONSIDERANDO: a) a Resolução de Diretoria n° 001, de 26.01.2021 (54907366), pela qual a Diretoria Colegiada da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., em sua 1a Reunião Ordinária recomendou a divulgação do resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado n.o 001/2020, para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão parcial da CEB Distribuição S.A.; b) a Mensagem Eletrônica “CEB GERAL” (56490530), que divulga o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado n° 01/2020; c) as gestões realizadas a fim de confirmar as perspectivas de serviços e receitas nos horizontes de curto e médio prazo para a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.; d ) que em decorrência da divulgação do resultado, a Diretoria Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores da Companhia Energética de Brasília, recebeu até o dia 22/02/2021, 45 solicitações de pedidos de reconsiderações conforme quadro abaixo: Tipo de Solicitação Quantidade Alteração de critério FG 1 Alteração de salário base 1 Análise de documentos 5 Análise de experiência 2 Extrato da pontuação 25 Não consta inscrição 9 Situação de PCD 2 Total 45 e ) que até a presente data, todas as solicitações foram analisadas. Ocorre que 03 (três) reconsiderações são procedentes e resultantes de erro material e 01 proveniente de decisão judicial; f) que no Edital do Processo Seletivo, os casos omissos e as situações não previstas deverão ser decididos pela Diretoria Administrativa e de Relações com Investidores e ainda, por se tratarem de atos administrativos, podem ser sanados de oUcio, já que são erros de natureza material e não comprometem a eficácia do Processo Seletivo em questão, inclusive na sua fase de execução, compartilho os casos abaixo para apreciação: Marcos Paulo Ba7sta de Oliveira: empregado PCD, ocupante do cargo de Advogado. Foi informado pela CEB Distribuição S.A. o cargo de eletrotécnico. Com a alteração do cargo, o empregado passa a compor a 4o posição na relação de classificação para a área Jurídico. Sérgio Neves Campos: empregado elegível para o PDV e o único ocupante do cargo de auditor na CEB Distribuição S.A. Quando da alteração do edital para atender ao Acordo firmado com o MPT não foi observada a inclusão do cargo de auditor para compor o grupo universitário – profissional de nível superior – Administrador, Contador, Economista, Engenheiro Elétrico e Engenheiro Civil – área Auditoria. Com a inclusão do cargo de auditor o empregado passa a ocupar a 1o posição na relação de classificados para a área Auditoria. André dos Anjos Luz Junior: empregado cumpriu todos os requisitos da inscrição, porém a empresa contratada para a execução do Processo Seletivo não aceitou a imagem digitalizada do documento com foto, o que implicou em sua eliminação. Comprovado o erro material, sua inscrição foi validada e o empregado passou a ocupar a 2o posição na relação de classificados para a área de iluminação pública. Ainda com relação aos pedidos de reconsideração, recebemos decisão liminar relativa ao empregado Brás Kleyber Borges Teodoro constante no processo SEI n° 00093-00000115/2021-27, que em síntese altera a classificação de pontuação do empregado para ocupar a 1o posição na área de finanças. RESOLVE manifestar-se favoravelmente à convocação dos empregados sobreditos a fim de compor o quadro de pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A, por meio do Processo Seletivo Interno Simplificado n. o 001/2020, sem prejuízo aos empregados já convocados e que já assinaram os documentos de transferência. Esse fato indica que, apesar da omissão editalícia sobre a previsão de recurso, não foi tolhido o direito de petição no certame, possivelmente porque, com base na previsão do edital de que as omissões seriam resolvidas (item 11.1), as impugnações foram apresentadas e decididas durante o processo seletivo. O Ministério Público do Trabalho concluiu pelo arquivamento do inquérito civil público n. 002732.2020.10.000/3, devido à falta de demonstração de lesão ou ameaça a interesses submetidos a sua atuação e pela remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para as providências que considerar adequadas (Id 100612413, p. 1-4 do processo de referência). A redação do edital do processo seletivo simplificado interno n. 1/2020 poderia ter sido melhor elaborada para deixar mais evidenciada a possibilidade de impugnação ou de interposição de recurso. No entanto, os agravados/autores não demonstraram que lhes foi negado o direito de obter a planilha com a avaliação individual realizada para esclarecimentos sobre a pontuação obtida, muito menos demonstraram que lhes foi cerceado o direito de impugnação. Por outro lado, recursos de outros empregados/candidatos foram recebidos e apreciados, de modo que a assertiva de inexistência de direito de defesa ou de seu cerceamento precisa ser melhor esclarecida, porque conflitante com elementos de informação coligidos nos autos do processo de referência. Há possibilidade de que os agravados/autores pretendam, na demanda, superar eventual preclusão no processo seletivo pela falta de impugnação oportuna, embora estivessem obrigados, por força do edital, a acompanhar a divulgação dos atos praticados no certame. Cabe-lhes esclarecer eventual inércia ou desinteresse oportuno na adoção de alguma iniciativa, administrativa ou judicial, por ocasião da divulgação do resultado da avaliação e da classificação, bem como do resultado final e sua homologação. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça em que se considerou a obrigação do candidato de acompanhar o andamento do certame, para afastar alegação de nulidade pela perda do prazo para interposição de recurso, em razão de a publicação de resultado de prova discursiva ter ocorrido antes do prazo previsto no cronograma. E o faço para realçar a obrigação dos agravados/autores pelo acompanhamento da publicação dos atos do certame do qual participaram e a responsabilidade pelas consequências de seus comportamentos. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO CRONOGRAMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. CARÁTER ESTIMATIVO. FORNECIMENTO DE ESPELHO DA FOLHA DE RESPOSTA. PROVA DISCURSIVA. ACESSO NO PORTAL DO CANDIDATO. FALHA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. A divulgação do resultado preliminar na prova discursiva, com deflagração do prazo para interposição de recurso, em data anterior à estimada no Edital não implica qualquer violação ao direito dos candidatos inscritos no certame, uma vez que é dever destes acompanhar o andamento do certame pelos atos e editais publicados após o edital de abertura, principalmente quando publicado edital posterior alterando o cronograma das datas prováveis do concurso. 2. Tendo sido divulgado em edital que competia ao candidato promover o devido acesso ao Portal do Candidato existente no sítio eletrônico da banca organizadora para obter a sua folha de resposta da prova discursiva, não havendo prova de falha no sítio eletrônico, como, por exemplo, uma imagem da tela do computador (print screen) com o mencionado erro, principalmente se considerarmos que todo computador possui referida funcionalidade, não resta comprovada a violação a direito líquido e certo. 3. Em sede de mandado de segurança a alegada violação do direito líquido e certo deve ser plenamente demonstrada por meio de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1228547, 07210752420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço prontamente manifesta ofensa ao direito de defesa ou cerceamento ao acesso duplo grau administrativo para revisão da avaliação e classificação dos recorridos, realizada no processo seletivo simplificado. 3. Da reserva de vagas As vagas oferecidas estavam dispostas no quadro contido no item 2.1 num total de 107, das quais 23 no grupo operacional (agentes de serviços operacionais – eletricidade – iluminação pública: 8 e planejamento e projetos: 13 vagas (3 para portadores de necessidades especiais) e agentes de serviços operacionais – condução de veículos – transportes: 3 vagas) e 80 no grupo administrativo em diversas áreas. Verifico que os autores/agravados não foram eliminados do certame e que eles obtiveram pontuação, a qual foi insuficiente para lhes assegurar classificação dentro das vagas disponibilizadas. Todos ficaram posicionados além da quantidade de vagas previstas no edital, consoante as alegações deduzidas pelos agravantes no recurso e de acordo com o documento coligido, identificado como resultado do processo seletivo simplificado interno (Id 100464015 do processo de referência). A aprovação e classificação no certame fora das vagas oferecidas no edital não confere direito subjetivo do candidato à contratação. Há apenas expectativa de que, segundo a conveniência e oportunidade administrativa, se surgirem novas vagas e em quantidade suficiente para atingir a posição classificatória do candidato, que ele seja convocado para ser contratado. A propósito, menciono os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. OMISSÃO NA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO PARA PREENCHIMENTO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CARGO. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO. ÁREA ARTES MÚSICAS. CARREIRA SOCIEDUCATIVA. SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CRIAÇÃO OU SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PREENCHIMENTO. OPÇÃO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AÇÃO MANDAMENTAL. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE DIREITO. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. SIMPLES INTEPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS COLACIONADOS E SUBSUNÇÃO À REGULAÇÃO LEGAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador (Lei no 12.016/09, art. 1o). 2. Aparelhada a argumentação desenvolvida com os elementos aptos a corroborarem, segundo apreensão da parte, o direito líquido e certo que invocara, e não se divisando espaço para dilação probatória, pois adstrita a controvérsia a questões exclusivamente de direito por versar sobre a subsistência de direito líquido e certo a amparar aprovado em certame seletivo público e ensejar sua imediata nomeação e investidura no cargo público almejado, não sobejando matéria de fato pendente de elucidação, porquanto resplandecente incontroversa, o mandado de segurança consubstancia o instrumento adequado para formulação da pretensão almejada, ilidindo a arguição de carência de ação proveniente da inadequação da via eleita. 3. O candidato aprovado em concurso público cuja classificação não está inserida nas vagas oferecidas para preenchimento dentro do prazo de validade do certame, sendo inserido no cadastro de reservas, não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição. 4. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, o que não se divisa em situação em que sequer os concorrentes aprovados dentro do número de vagas oferecido foram nomeados, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame (STF, RE 598.099, com repercussão geral). 5. A nomeação e investidura do candidato que obtivera aprovação fora do número de vagas previstas no edital do concurso, além do surgimento ou criação de vagas, estão sujeitas a juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que possui a discricionariedade de optar pelo preenchimento do cargo vago e escolher o momento da nomeação em ponderação das necessidades administrativas e da disponibilidade orçamentária, à medida em que o surgimento de novas vagas, além daquelas previstas no edital do concurso, durante o prazo de validade, não gera automaticamente direito à nomeação, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 837.311, tema 784, com repercussão geral). 6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. Unânime. (Acórdão 1280151, 07138233320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, ao autor, a demonstração quanto ao fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, ou seja, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, diligenciando no sentido de carrear aos autos os elementos de convicção que dão suporte à sua pretensão, o que não ocorreu na espécie. Inviável aceitar que a parte pretenda, por meio de pronunciamento judicial, atribuir à parte contrária o encargo que lhe é imposto. Uma vez configurada essa situação, não merece acolhida a alegação de cerceio de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Engenheiro Civil; b) não demonstra e sequer alega preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311. 4. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública. 5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1346614, 07118937420208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação dos agravados/autores não favorece reserva de vagas, porque a mera expectativa de que possam obter algum benefício com a revisão das notas não possibilita considerar que serão movimentados na posição classificatória para a quantidade de vagas oferecidas. Além do mais, eles pretendem obter a declaração de nulidade do processo seletivo simplificado interno e não consta que tenham providenciado a citação dos outros candidatos que foram aprovados, classificados e convocados para assinarem contrato de trabalho com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. A agravante demonstrou que nenhuma das vagas existentes para as especialidades dos agravados foi preenchida, por falta de recursos financeiros e ausência de necessidade de as preencher imediatamente, em razão da frustração da expectativa de contratação imediata para prestar serviços a órgãos e entidades governamentais do Distrito Federal. Não favorece a determinação de reserva de vaga para eventual preenchimento pelos recorridos a situação indefinida e baseada em expectativas dependentes de implementação de condições para que possam eventualmente ser concretizadas. Os agravados/autores tiveram conhecimento do resultado da avaliação ao menos desde 12/2/2021, todavia, apenas em 30/7/2021 ajuizaram a demanda com a finalidade de impugnar a alegada omissão na divulgação dos critérios de avaliação e de atribuição de ponto a cada um deles. A demora dos recorridos na dedução da lide em juízo para atacar o resultado das avaliações individuais no processo seletivo evidencia que a alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo não se mostra convincente para a concessão da tutela de urgência. O processo seletivo está encerrado há meses, com a contratação dos classificados pela agravante e nenhum óbice foi cogitado como empecilho para a propositura da demanda, em que se pretende a declaração de nulidade do certame. Como há presunção de legitimidade dos atos administrativos, não abalada nos elementos de informação coligidos pelos agravados/autores até o momento, prevalece a higidez da avaliação e classificação dos candidatos e a homologação do resultado do processo seletivo até que seja comprovada a sonegação aos agravados/autores da planilha individual de avaliação, que eles tenham requerido oportunamente durante o certame para impugnação da pontuação obtida. Em razão das considerações feitas, não vislumbro, de imediato, que estejam atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que foi deferida aos recorridos na decisão agravada. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito alegado pelas agravantes e a possibilidade de o agravo de instrumento ser provido. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A decisão agravada implica, efetivamente, em reabertura do processo seletivo simplificado interno, porque impõe à agravante a obrigação de fazer consistente no fornecimento das planilhas de avaliação dos agravados/autores e na concessão de oportunidade para que possam oferecer recurso contra referida avaliação, com reserva de vaga sob pena de aplicação de multa. Essa deliberação causará insegurança jurídica em prejuízo da recorrente e de terceiros, que não participam da relação processual e que serão atingidos por eventual invalidação do certame. Trago à colação julgado do c. Conselho Especial em que situação semelhante de pretensão à modificação da pontuação de candidato mediante intervenção judicial foi considerada para ressaltar o prejuízo para os demais participantes do concurso: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO OFERECIDO: PROCURADOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. LEI INTERNA DO CERTAME. CRONOGRAMA DE PROVAS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA. DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NA FASE ANTECEDENTE PARA SORTEIO DA ORDEM DE ARGUIÇÃO NA PROVA ORAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS. CONVOCAÇÃO GENÉRICA. FASE DO CERTAME. DIVULGAÇÃO SUBSEQUENTE DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE ANTECEDENTE E DOS RECURSOS INTERPOSTOS (PROVA DISCURSIVA). VÍCIO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCORRENTE. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. AVALIAÇÃO DISCURSIVA. CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. ERRO DE CORREÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Editado o edital de concurso público em conformação com as balizas legais, transmuda-se na lei interna do certame, vinculando a administração e os concorrentes, notadamente quanto ao formato do concurso, aos requisitos para inscrição e investidura no cargo oferecido às vagas oferecidas, às fases avaliativas que compreende, aos requisitos para aprovação e, inclusive, quanto ao cronograma das fases que compreende o certame, tornando inviável que, no transcurso do processo seletivo, qualquer concorrente, após assentir com as regras estabelecidas, se inconforme com o estabelecido. 2. Observado o cronograma originalmente estabelecido pela lei interna do certame seletivo, a difusão de edital destinado à convocação dos candidatos aprovados nas fases antecedentes, pertinentes às provas objetiva e discursiva, sem especificação nominal, para participarem da sessão de sorteio da ordem de argüição da prova oral antes da publicação do resultado definitivo dos aprovados na fase antecedente - prova discursiva - não encerra vício de nulidade maculando o certame por não implicar antecipação do resultado dos recursos, à medida em que, se não houvera nominação dos candidatos convocados para participarem daquela fase, encerrando convocação genérica destinada a todos os aprovados, não houvera precipitação de resultado. 3. A publicação de edital de convocação para participação dos candidatos aprovados do sorteio da ordem de argüição na prova oral - terceira etapa avaliativa -, preservadas as datas de realização das argüições orais, à véspera ou antevéspera da realização da fase do certame é irrelevante, não irradiando nenhum vício ou prejuízo aos concorrentes, pois preservado o cronograma originalmente estabelecido quanto à data da aplicação das provas orais, somente quando os concorrentes seriam examinados pela banca examinadora. 4. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 5. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). 6. O concurso público, como instrumento inerente ao estado democrático de direito, destina-se a selecionar os concorrentes segundo o mérito de cada um apreendido sob os critérios universais de avaliação de molde, inclusive, a conferir materialização ao princípio da eficiência que deve pautar o serviço público, destoando dos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade que qualquer candidato seja examinado de forma particularizada como sucederia se o Judiciário passasse a substituir a banca examinadora ao adentrar no exame das provas aplicadas e da sua correção. 7. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das questões aplicadas com o programa do concurso, o conteúdo das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, não classificado para a etapa subsequente sob os critérios universais de avaliação, invocara a tutela jurisdicional em detrimento dos candidatos que se conformaram com as avaliações que lhes foram atribuídas. 8. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1185927, 07054643120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, viável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado. Entendo descabida a cassação da decisão agravada ou sua reforma imediata, porque tal deliberação esgotaria completamente o objeto recurso. Isso deve ocorrer por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Por isso, tenho por adequada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial atacado. Dessa forma, verifico, nesta fase de apreciação inicial em juízo de cognição sumária, o atendimento aos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora